Tribunal: TJSP
Processo: 2267958-24.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO TRIBUTÁRIO
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Inconformismo contra v. Acórdão da 8a Câmara de Direito Público, que teria violado entendimento do colendo Órgão Especial em Arguição de Inconstitucionalidade do artigo 66-B, § 3o, da Lei Estadual no 6374/1989. Decisão ainda não atingida pelos efeitos da coisa julgada, eis que pendente de análise de Embargos Declaratórios, sendo que, em se tratando de controle difuso de

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Inconformismo contra v. Acórdão da 8a Câmara de Direito Público, que teria violado entendimento do colendo Órgão Especial em Arguição de Inconstitucionalidade do artigo 66-B, § 3o, da Lei Estadual no 6374/1989. Decisão ainda não atingida pelos efeitos da coisa julgada, eis que pendente de análise de Embargos Declaratórios, sendo que, em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, a eficácia da decisão atinge exclusivamente as partes entre as quais for proferida, vinculando somente o próprio Órgão que apreciou a questão constitucional incidental e aquele vinculado ao julgamento da causa em que suscitado o incidente. Inadequação, ademais, da via. Decisão que reclama recurso para as instâncias superiores, não se prestando a Reclamação a corrigir ou manter decisões monocráticas ou colegiadas dos órgãos fracionários. Precedentes.
Reclamação extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000057230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reclamação no
2267958-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é
reclamante COMERCIAL BAVARIA DE VEÍCULOS LTDA, é
reclamado 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U. SUSTENTOU
ORALMENTE O ADV. DR. GIANCARLO RAPP FERNANDES", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2267958-24.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 33.096 - XA / LCG / IBV
-2/13-
RICARDO ANAFE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2267958-24.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 33.096 - XA / LCG / IBV
-3/13-
RECLAMAÇÃO No 2267958-24.2019.8.26.0000
RECLAMANTE: COMERCIAL BAVÁRIA DE VEÍCULOS
LTDA.
RECLAMADA: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.096
RECLAMAÇÃO. Inconformismo contra v. Acórdão da 8a
Câmara de Direito Público, que teria violado entendimento do
colendo Órgão Especial em Arguição de Inconstitucionalidade
do artigo 66-B, § 3o, da Lei Estadual no 6374/1989. Decisão
ainda não atingida pelos efeitos da coisa julgada, eis que
pendente de análise de Embargos Declaratórios, sendo que, em
se tratando de controle difuso de constitucionalidade, a
eficácia da decisão atinge exclusivamente as partes entre as
quais for proferida, vinculando somente o próprio Órgão que
apreciou a questão constitucional incidental e aquele vinculado
ao julgamento da causa em que suscitado o incidente.
Inadequação, ademais, da via. Decisão que reclama recurso
para as instâncias superiores, não se prestando a Reclamação a
corrigir ou manter decisões monocráticas ou colegiadas dos
órgãos fracionários. Precedentes.
Reclamação extinta sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Trata-se de reclamação proposta por
COMERCIAL BAVÁRIA DE VEÍCULOS LTDA. em face do v.
acórdão proferido pela 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos
autos
do
Mandado
de
Segurança
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2267958-24.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 33.096 - XA / LCG / IBV
-4/13-
1038875-35.2018.8.26.0602, que teria violado entendimento
sedimentado pelo colendo Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0033098-49.2018.8.26.0000.
Alega a Reclamante que executa a
atividade de comercialização de veículos automotores novos
e, diante da diferença, para fins de recolhimento de ICMS,
entre a base de cálculo inicialmente presumida pelas
montadoras e a efetivada, em valor menor, na venda ao
consumidor final, surge o direito à restituição do tributo
recolhido a mais, o que é negado pela Fazenda do Estado de
São Paulo com esteio no artigo 66-B, § 3o, da Lei Estadual no
6374/1989; diante disto, impetrou o Mandado de Segurança
no 1038875-35.2018.8.26.0602 perante a Vara da Fazenda
Pública de Sorocaba, visando a devolução do quantum pago a
maior, cuja segurança fora denegada, ao argumento de que o
artigo 150, § 7o, da Constituição da República não assegura
o pleiteado ressarcimento quando os preços praticados sejam
menores do que a base de cálculo do imposto devido por
substituição tributária; interposta apelação junto à 8a
Câmara de Direito Público, foi negado provimento ao recurso
e aclaratórios posteriores, ratificando-se os termos da r.
sentença; salienta, contudo, que o decisum contraria julgado
do Órgão Especial, conforme decidido na Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0033098-49.2018.8.26.0000,
e
ainda que referida demanda esteja pendente de julgamento
de Embargos Declaratórios, tal análise se limitará ao termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2267958-24.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 33.096 - XA / LCG / IBV
-5/13-
inicial para produção dos efeitos do julgado, sem afetar a
restituição do ICMS pago a maior; assim, entende que a
decisão atacada agride a autoridade da decisão do Órgão
Especial, razão pela qual o instrumento da Reclamação torna-
se apto à correção de tal distorção, nos termos dos artigos
988, inciso II, e 992, do Código de Processo Civil, pleiteando
liminarmente a suspensão da ação mandamental e ao final o
acolhimento da reclamação, cassando-se o v. acórdão
reclamado (fls. 01/29).
Processada a ação sem liminar (fls.
476/477), prestou informações a autoridade reclamada,
esclarecendo que o objeto da apelação era a abstenção, nas
futuras compras, de incidência de ICMS sobre base de
cálculo presumida, sendo de entendimento da Câmara
Reclamada que tal pleito não merece acolhida (fls. 498/504).
Contestação da Fazenda do Estado de
São Paulo (fls. 518/528).
Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não conhecimento do feito e, acaso analisado o
mérito, pela improcedência da Reclamação (fls. 531/544).
É o relatório.
Deve a presente Reclamação ser extinta
sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse
processual.
Com efeito, sustenta a Reclamante o
cabimento da Reclamação com esteio em entendimento deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2267958-24.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 33.096 - XA / LCG / IBV
-6/13-
egrégio Órgão Especial nos autos da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0033098-49.2018.8.26.0000, de
minha relatoria, julgado em 07.08.2019, DJe de 16.08.2019,
porém ainda pendente de análise de Embargos Declaratórios,
conforme frisado na própria petição inicial.
Ocorre
que,
não
bastasse
a
circunstância de que tal decisão ainda não fora abrangida
pela coisa julgada o que, de per si, já diminui o grau de
vinculação amplo que pretende a Reclamante, o fato é que,
em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, a
eficácia da decisão atinge exclusivamente as partes entre as
quais for proferida, vinculando, conforme bem recordado pelo
Parecer Ministerial de fls. 531/544, “somente o próprio Órgão
Especial que apreciou a questão constitucional incidental e
aquele vinculado ao julgamento da causa em que suscitado o
incidente, que deverá incorporar, em sua fundamentação

não acobertada, portanto, pelo caro manto da coisa julgada ,
o resultado do incidente para o julgamento da causa
originária”. (fls. 536).
Conforme recentes precedentes deste
augusto Órgão Especial, verbis:
“RECLAMAÇÃO. ICMS. Importação de bem
(motocicleta) por pessoa natural para uso
próprio. EC no 33/01. LE no 11.001/01.
Validade. Eficácia.
A decisão proferida pelo
Órgão Especial em incidente de arguição de
inconstitucionalidade,
hipótese
de
controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2267958-24.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 33.096 - XA / LCG / IBV
-7/13-
difuso de constitucionalidade, vincula apenas
as partes envolvidas na demanda em que
suscitado, não outros juízes e órgãos fracionados do tribunal; a adoção de
entendimento diverso em feito distinto não
macula sua autoridade, nem implica nulidade
do
acórdão
reclamado.
Precedentes
do
Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial.
O reclamante pretende outra decisão no
processo em que não obteve êxito, manejando a
reclamação como sucedâneo recursal. É via
processual inadequada, que atrai a extinção
sem resolução do mérito, conforme precedentes
deste Órgão Especial.
Reclamação extinta
sem resolução do mérito.”
(Reclamação no 2136795-81.2020.8.26.0000;
Relator: TORRES DE CARVALHO; Data do
Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro:
17/09/2020 grifo nosso)
“Reclamação
destinada
à
impugnação
de
decisão proferida pela 1a Câmara de Direito
Público do TJSP. Alegação de inobservância do
quanto decidido pelo Órgão Especial em
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
e
Ação
Direta
que
reconheceram
a
inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo
único, da Lei no 4.999/2007, do Município de
Lins. Reclamação ajuizada com nítido propósito
de reforma da decisão proferida no processo
principal. Ação que não possui natureza
recursal, sendo descabida sua utilização com
tal finalidade. Precedentes deste Órgão Especial. Alegado desrespeito a decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade. Efeitos inter partes.
Processo no qual não figuraram como partes as
autoras da ação em que proferida a decisão
reclamada. Impossibilidade. Decisão reclamada
proferida
anteriormente
às
decisões
cuja
autoridade se visa a garantir. Impossibilidade.
Reclamação não conhecida.”
(Reclamação no 2274415-72.2019.8.26.0000;
Relator:
MÁRCIO
BARTOLI;
Data
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2267958-24.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 33.096 - XA / LCG / IBV
-8/13-
Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro:
30/07/2020 grifo nosso).
“RECLAMAÇÃO - Insurgência contra acórdão
da 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo - Alegada inobservância a
julgamento do Órgão Especial em arguição de
inconstitucionalidade, que consiste em incidente de controle difuso de
constitucionalidade cuja decisão gera efeito
somente entre as partes, não vinculando os
demais órgãos do Judiciário - Inadequação,
portanto,
da
via
eleita
-
Precedentes
-
RECLAMAÇÃO EXTINTA.”
(Reclamação no 2007731-18.2020.8.26.0000;
Relator:
ELCIO
TRUJILLO;
Data
do
Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro:
02/07/2020).
A
propósito,
digno
de
nota
esclarecimento trazido pelo eminente Desembargador ELCIO
TRUJILLO
nos
autos
da
Reclamação
no
2007731-18.2020.8.26.0000, litteris:
“Não há hierarquia entre o Órgão Especial e os
demais órgãos fracionários deste Tribunal de
Justiça.
Nem mesmo a decisão proferida pelo Órgão
Especial em arguição de inconstitucionalidade
subordina
as
demais
decisões
a
serem
proferidas em processos distintos.
Isso porque a arguição de inconstitucionalidade
consiste em incidente que visa controle difuso
de constitucionalidade, realizado de forma
restrita para solucionar determinado caso
concreto. A respectiva decisão não retira do
mundo jurídico a norma declarada inconstitucional, mas apenas afasta sua
aplicação àquela lide.
Difere,
portanto,
da
ação
direta
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2267958-24.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 33.096 - XA / LCG / IBV
-9/13-
inconstitucionalidade,
que
consiste
em
procedimento destinado exclusivamente ao
controle concentrado de constitucionalidade,
realizado em face da lei em abstrato, sem
relação
com
qualquer
caso
concreto.
A
respectiva decisão, por sua vez, retira do
mundo
jurídico
a
norma
declarada
inconstitucional.
Nessas condições, certo é que somente a
decisão da ação direta de inconstitucionalidade
possui efeito erga omnes e vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário,
enquanto a decisão da arguição de inconstitucionalidade gera efeitos somente
entre as partes da ação judicial em que
suscitada, não vinculando os demais órgãos do
Poder Judiciário.”
Destarte,
incabível
a
pretendida
vinculação, de maneira automática, do decidido no Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0033098-49.2018.8.26.0000, que sequer fora atingida pelos
efeitos da coisa julgada, à ação mandamental impetrada pela
Reclamante.
Por sua vez, no que tange ao uso, pela
Reclamante, do instituto específico da Reclamação, não se
olvida o seu indiscutível direito de acesso à justiça, garantido
pelo inciso XXXV do artigo 5o da Carta Magna1; todavia, resta
claro através de todo o conjunto probatório trazido que a
Reclamante se utilizou das oportunidades processuais
1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2267958-24.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 33.096 - XA / LCG / IBV
-10/13-
disponíveis até o presente instante
e em mais de uma
instância (juízo monocrático e colegiado)
para expor e
defender a sua tese.
Nítido, destarte, o seu inconformismo
quanto ao reiterado resultado da lide; e notório, contudo, o
uso da presente Reclamação como sucedâneo recursal, o que
é inadmitido pelo ordenamento jurídico, por tratar-se de ação
autônoma com disciplina e regramentos específicos, nos
termos dos artigos 988 e seguintes do Código de Processo
Civil. Segundo lapidar lição do douto Desembargador RENATO SARTORELLI, nos autos da
Reclamação no 2099733-75.2018.8.26.0000, julgada pelo
Órgão Especial em 13/06/2018:
“Consoante já deixou pontificado o Pretório
Excelso, 'não é possível conferir à reclamação a
natureza de sucedâneo recursal ou de meio
viabilizador do reexame do conteúdo do ato
reclamado' (Rcl. no 16.242 AgR/PA, Relatora
Ministra Rosa Weber).
O Código de Processo Civil prescreve que
caberá
reclamação
para
'preservar
a
competência do tribunal' (art. 988, inciso I), ao
passo que ao Órgão Especial compete processar e julgar, originariamente, as reclamações para preservação de sua
competência (artigo 13, inciso I, letra 'j', do
Regimento Interno), o que aqui não se verifica.
Inviável, portanto, cassar o v. aresto reclamado
e enfrentar as razões que convenceram o C. 3o
Grupo de Câmaras da Sessão de Direito
Público a reconhecer no caso concreto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2267958-24.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 33.096 - XA / LCG / IBV
-11/13-
carência
acionária,
pois
isso
implicaria
revolvimento da matéria por parte deste
Colegiado, atuando como censor, o que se
afigura inadmissível.
Ela, a reclamação, não restabelece jurisdição
para mudança (ou mantença) da decisão
impugnada.
O uso dos remédios tendentes a reformar ou
invalidar
decisões
são
apenas
aqueles
taxativamente previstos na lei processual,
circunstância
que
impede
transmudar
a
natureza jurídica da reclamação em recurso,
impondo-se respeitar o devido processo legal e
a competência de cada instância do Poder
Judiciário.
Por derradeiro, consoante entendimento
do Pretório Excelso:
“Ementa:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
LEIS
COMPLEMENTARES
DIRIGIDAS A SERVIDORES DO TRIBUNAL DE
CONTAS
ESTADUAL.
EXTENSÃO
PARA
TODOS OS SERVIDORES. ALEGADA QUEBRA
DE ISONOMIA. INVIABILIDADE. OFENSA À
SUMULA VINCULANTE 37. RECURSO DE
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
acórdão reclamado observou corretamente as
diretrizes jurisprudenciais estabelecidas por
ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de
que viola a Súmula Vinculante 37 a concessão,
pelo Poder Judiciário, de aumentos salariais
com base no princípio da isonomia. 2. Dessa
forma, a postulação não passa de simples
pedido de revisão do entendimento aplicado na
origem, o que confirma a inviabilidade desta
ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de
afirmar que a reclamação tem escopo bastante
específico, não se prestando ao papel de
simples substituto de recursos de natureza
ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2267958-24.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 33.096 - XA / LCG / IBV
-12/13-
Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de
22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se
nega provimento.”
(Reclamação no 35650 AgR, Relator: Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado
em
30/08/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019
PUBLIC 13-09-2019) grifo nosso.
Portanto, ausente o necessário interesse
processual para a propositura da Reclamação, de rigor a sua
extinção sem resolução do mérito.
Ante o exposto, julgo extinta a presente
Reclamação sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2267958-24.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 33.096 - XA / LCG / IBV
-13/13-